Tribunal: TJSP
Processo: 2181092-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Contrato bancário – Ação com pretensões cominatória e reparatória de danos morais - Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão dos descontos impugnados na conta bancária da autora (agravada) - Admissibilidade - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Tutela mantida – Multa cominatória – Questão não abordada na decisão agravada – Ausência de interesse recursal - Agravo de

Ementa:
Contrato bancário – Ação com pretensões cominatória e reparatória de danos morais - Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão dos descontos impugnados na conta bancária da autora (agravada) - Admissibilidade - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Tutela mantida – Multa cominatória – Questão não abordada na decisão agravada – Ausência de interesse recursal - Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nesta, não provido.